Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento provisório de sentença em que a executada teve valores bloqueados via SISBAJUD e alegou que a quantia constrita, correspondente a cerca de 5% do débito, seria irrisória e comprometeria suas atividades empresariais. O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora por entender que o montante não afronta a dignidade da executada e não há prova de prejuízo ao exercício empresarial. No recurso, a agravante requer o reconhecimento da desproporcionalidade do bloqueio e o desbloqueio definitivo dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado configura quantia irrisória capaz de justificar o levantamento da penhora; e (ii) estabelecer se houve demonstração de que a constrição compromete o funcionamento da atividade empresarial da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de ativos financeiros constitui meio legítimo de satisfação do crédito, conforme autorizado pelo CPC (arts. 789 e 854). A penhora em dinheiro possui preferência legal e pode recair sobre valores existentes em conta de pessoa jurídica.
4. A alegação de prejuízo à atividade empresarial demanda prova robusta, incumbindo à executada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373, II). No caso, a agravante não apresentou qualquer documento contábil ou financeiro capaz de demonstrar comprometimento do capital de giro ou risco à continuidade das operações.
5. A mera alegação de que o valor representa aproximadamente 5% do débito não comprova que é irrisória a quantia, sobretudo porque a constrição de ativos financeiros integra os meios típicos de execução e somente se excepciona mediante comprovação de ilegalidade ou prejuízo concreto.
6. O cumprimento provisório não impede a realização de atos executivos, inclusive bloqueio de valores, nos termos do art. 520 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de valores em bens da pessoa jurídica somente pode ser afastada mediante prova efetiva de que a constrição compromete significativamente suas atividades empresariais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 789; 805; 854; 520.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616435, AI 0717518-24.2022.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/09/2022, p. 29/09/2022.